Tribunal: STF
Processo: RHC 52158
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
- CITAÇÃO - EDITAL. FALTA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
Alegação de vício na citação através de edital, por ausência de sua publicação na imprensa local - Impetração com instrução deficiente. - Recurso de habeas corpus desprovido.